Tribunal: TJDFT
Processo: 0728442-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Vistos e etc. Defiro o pedido de suspensão do presente feito até o julgamento do mérito do agravo de instrumento no 0726202-98.2023.8.07.0000 em tramite perante a 5a Turma Cível. Retire-se o feito de pauta. Incumbo às partes o dever de noticiar a superação da citada prejudicialidade externa. Publique-se.